Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711925-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPITACIO DO NASCIMENTO SOUSA JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Epitácio do Nascimento Sousa Junior pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou a impugnação com fundamento na ausência de comprovação da natureza alimentar da verba sobre a qual recaiu o bloqueio. Em suas razões, o agravante afirma que a penhora incidiu em conta poupança, mantida junto à Caixa Econômica Federal, para recebimentos de valores decorrentes do FGTS. Destaca a impenhorabilidade salarial e de quantia depositada em caderneta de poupança, nos termos do artigo 833, inciso IV e X, do CPC. Alega que a referida penhora compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Pede a concessão do efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da ordem de penhora. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, o extrato bancário colacionado indica que os recursos penhorados foram depositados em conta-poupança, o que permite, em princípio, configurar a situação de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam à parte, pois o bloqueio dos valores na conta pode resultar em agravamento da situação financeira e dificuldade de suprimento das necessidades da agravante. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MONTANTE. MANUTENÇÃO EM CONTA CORRENTE. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, conforme inciso X do artigo 649 do CPC/1973, repetido no artigo 833 do CPC/2015. Quantias superiores estão isentas do benefício legal. 2. ?Valores até o limite de 40 salários mínimos, aplicados em caderneta de poupança, são impenhoráveis, nos termos do art. 649, X, do CPC, que cria uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que o montante assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar? ((REsp 1330567/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013). 3. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 11/10/2021, do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.970.772/DF, se manifestou no sentido de que ?todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude?. 4. Recurso provido” (Acórdão 1643053, 07285615520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 07/12/2022). Registre-se que a recente orientação da Corte Especial do STJ – que, no julgamento do REsp 1.874.222, ocorrido em 19 de abril próximo-passado, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família[1] – será objeto de deliberação pelo colegiado da 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Dessa forma, defiro a antecipação da pretensão recursal, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] Disponível na internet: https://www.migalhas.com.br/quentes/385142/stj-corte-especial-libera-penhora-de-salario-para-pagamento-de-divida